Tribunal: TJSP
Processo: 0144586-87.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIÇO PÚBLICO – ATENDIMENTO MÉDICO – CULPA DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – ABORTAMENTO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO ––

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIÇO PÚBLICO – ATENDIMENTO MÉDICO – CULPA DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – ABORTAMENTO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO –– RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 905 C. STJ.
Condenação judicial de natureza administrativa em geral. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso providos, em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0144586-87.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARIA IVANI DA SILVA
ESTEVAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos, com determinação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0144586-87.2010.8.26.0000 -Voto no 30.816
2
VOTO No 30.816
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0144586-87.2010.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADA: MARIA IVANI DA SILVA ESTEVAM
Juiz de 1a Instância: Luís Fernando Camargo de Barros Vidal
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL

DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA
PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO
DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO SERVIÇO
PÚBLICO ATENDIMENTO MÉDICO CULPA DO
SERVIÇO

NEGLIGÊNCIA
E
IMPERÍCIA

ABORTAMENTO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
A
CONDUTA
E
O
RESULTADO
DANOSO

RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR

DANOS MORAIS - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA ENCARGOS DA MORA JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No
11.960/09 TEMA No 905 C. STJ.
Condenação judicial de natureza administrativa em geral.
Incidência dos encargos da mora em conformidade com o
que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e
905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do
julgado. Reexame necessário, considerado interposto, e
recurso providos, em parte, com determinação.
Ao relatório de fls. 209, acrescenta-se que
esta E. Câmara deu provimento, em parte, ao reexame necessário,
considerado interposto, e ao recurso fazendário, tirados de sentença que
julgara procedente, em parte, o pedido inicial, apenas para fixar a incidência
dos juros de mora e dos honorários advocatícios, afastando a aplicação da
Lei no 11.960/09.
Sobreveio recurso especial (fls. 225/234),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0144586-87.2010.8.26.0000 -Voto no 30.816
3
seguido de contrarrazões (fls. 237/242). Diante do julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146-MG, Tema no 905 do STJ, e em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público
determinou a remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da
decisão. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza administrativa em geral, observado o disposto nas Súmulas no 54 e
362 do STJ, deverão incidir juros de mora a partir do evento danoso com
base no índice de remuneração da caderneta de poupança e correção
monetária com base no IPCA-E, descabida a modulação por não ter havido
expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0144586-87.2010.8.26.0000 -Voto no 30.816
4
Tendo a autora decaído de parte mínima
do pedido, mantém-se inalterada a condenação nas verbas decorrentes da
sucumbência.
Por essas razões, em juízo de retratação
para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais
Superiores, determina-se em relação aos encargos da mora o cumprimento
do decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, nos
termos acima especificados, mantido no mais o acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator